Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES DE CRACK, UMA DE 0,13G (TREZE CENTIGRAMAS), E A OUTRA DE MASSA DESPREZÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, se as provas carreadas aos autos – em especial os depoimentos dos policiais civis, as declarações extrajudiciais do usuário, as filmagens produzidas pelos investigadores e, por fim, a prova técnica – evidenciam que o réu vendeu uma porção crack e, ainda, tinha em depósito outra porção da mesma droga para fins de difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Conquanto não reproduzido sob o crivo do contraditório, o depoimento do usuário serve de lastro para o decreto condenatório, quando convergente com o arcabouço probatório colacionado aos autos.
4. Prevalece na jurisprudência não ser aplicável o princípio da insignificância quando se trata do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que seja pequena a quantidade de droga apreendida, porquanto se trata de crime de perigo abstrato, que visa proteger a saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de entorpecente apreendido.
5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença que condenou o apelante como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.